Tribunal: STF
Processo: ADI 123
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-02-03
Data de publicação: 1997-02-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ENSINO PÚBLICO. DIRETORES DE
ESCOLAS PÚBLICAS: ELEIÇÃO: INCONSTITUCIONALIDADE. Constituição do
Estado de Santa Catarina, inciso VI do art. 162.
I. - É inconstitucional o dispositivo da Constituição de
Santa Catarina que estabelece o sistema eletivo, mediante voto
direto e secreto, para escolha dos dirigentes dos estabelecimentos
de ensino. É que os cargos públicos ou são providos mediante
concurso público, ou, tratando-se de cargo em comissão, mediante
livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo, se os
cargos estão na órbita deste (C.F., art. 37, II, art. 84, XXV).
II. - Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente.